Tribunal: TJDFT
Processo: 0711596-81.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711596-81.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LABORCENTER PROTESE ODONTOLOGICA LTDA, MARCIO DO NASCIMENTO SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Por decisão catalogada no Id 74774460, ao ser indeferida a justiça gratuita, foi determinado à parte apelante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. Em resposta, os apelantes peticionaram nos autos (Id 76132556), requerendo a dilação do prazo para recolhimento do preparo, apresentando como justificativa a instabilidade do sistema no momento do recolhimento das custas. O art. 1.007, § 6o, CPC, prevê que, havendo justo impedimento, o que deve ser devidamente comprovado, o relator relevará a pena de deserção e fixará o prazo peremptório de 5 (cinco) dias para o recolhimento. No caso, a despeito da afirmação de não conseguir finalizar o processo de pagamento das custas, verifico pelo documento colacionado ao Id 76133814 que foi feito o atendimento via chat do TJDFT na data de 10/9/2025, no qual, por não ter sido possível resolver o problema, foi repassado ao advogado os contatos do setor responsável pelo pagamento de custas, como se pode observar pelos trechos a seguir colacionados: [10-09-2025 15:38:06] [Rafael Rangel] Sr. Sérgio, nesse caso vou encaminhar o senhor para o setor responsável pelas custas, onde poderá ser feita a tratativa diretamente com eles, ok? [10-09-2025 15:38:39] [Sergio Botelho] ok eu agradeço [10-09-2025 15:38:44] [Rafael Rangel] Para dúvidas relacionadas a custas judiciais ou a depósitos judiciais: https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais Telefones: (61)3103-7285 ou (61)3103-7669 (no período das 12h às 19h) E-mail: duvidascustas@tjdft.jus.br Para dúvidas relacionadas a devoluções de custas: Telefone: 3103-7239 ou 3103-7237 (no período das 12h às 19h) E-mail: nucon@tjdft.jus.br. Ocorre que, mesmo tendo sido instruído a procurar o setor competente para tratativa relacionada ao recolhimento das custas, o peticionante não comprovou ter buscado auxílio do setor, deixando, portanto, de demonstrar a total impossibilidade de recolhimento do preparo. Portanto, indefiro o pedido formulado pelos apelantes na petição de Id 76132556, de prorrogação do prazo para recolhimento do preparo recursal, uma vez que o prazo de 5 (cinco) dias para tanto se findou em 10/9/2025, não tendo sido cabalmente comprovada a impossibilidade de recolhimento do preparo no prazo previsto. À secretaria da turma para que certifique o decurso do prazo para o cumprimento da determinação contida na decisão catalogada no Id 74774460. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora